Tribunal: TJMT
Processo: 1024259-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024259-64.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ADEVANIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 035.256.461-00 (RECORRENTE), SALVINA DOS SANTOS VIDAL - CPF: 241.756.411-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, I, III, IV E VI C/C §2o-A, II C/C § 4o E ART. 213,
CAPUT
, AMBOS DO CP –
PRELIMINAR
– NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP – NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP – RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO –
PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
–
PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).

A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal.

Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica
in casu
.

É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que pronunciou
Adevanir Ferreira da Silva
como incurso nos artigos 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI c/c §2o-A, inciso II c/c §4o e 213,
caput
, ambos do Código Penal (Ids. 66888495 e 66888496).

Irresignado com a decisão,
Adevanir
manifestou interesse em recorrer da pronúncia (Id. 66888952). Em suas razões, a defesa busca o reconhecimento da nulidade do interrogatório do recorrente, sob o argumento de imparcialidade do juiz e, consequentemente a anulação de todos os atos processuais posteriores. No mérito, pugna pela exclusão das qualificadoras (Ids. 66888953 a 66888956).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial requer o desprovimento do recurso, confirmando-se a decisão recorrida em todos os seus termos (Ids. 66888957 e 66888958).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo da instância de piso manteve a integralmente a sentença de pronúncia (Id. 66888962).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 74421987),
sintetizado seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE PRONUNCIADO - PRELIMINAR – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE DA PRONÚNCIA – INADMISSIBILIDADE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Nulidade do interrogatório – alegada ofensa à imparcialidade

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à alegação de nulidade processual, em razão da suposta imparcialidade do juízo na condução do interrogatório do recorrente.

Alega a defesa que o juiz singular fez perguntas ao recorrente, por várias vezes, acerca de
Adevair
ter apertado o pescoço da vítima, a fim de direcionar a pergunta para a resposta que pretende.

Sustenta que o recorrente possui
“alguma deficiência cognitiva”
(
Sic
.).

Afirma que
“O Magistrado só se convenceu após o réu responder, de forma indireta, que apertou o pescoço da vítima para continuar a prática dos atos sexuais”
(Id. 66888954).

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Extrai-se do interrogatório de
Adevanir
que o juiz
a quo
lhe faz perguntas para formar o seu convencimento para fins de pronúncia.

Conforme cediço, o juiz é o destinatário da prova e, caso haja necessidade, pode fazer perguntas ao réu acerca dos fatos apurados:

“Art. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido,
formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante
.”
(Código de Processo Penal) (negritou-se)

Não se observa nenhum direcionamento ou induzimento nos questionamentos feitos pelo juiz ao recorrente, porquanto as perguntas feitas são pertinentes ao caso em apuração.

Lado outro, verifica-se que o recorrente foi devidamente assistido por Defensor Público, que nada perguntou na ocasião da audiência.

O Código de Processo Penal assim dispõe acerca das nulidades ocorridas no decorrer da ação penal:

“Art. 571.

As nulidades deverão ser argüidas:

I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406;

II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500;”

Como se vê, a alegada nulidade no interrogatório deveria ter sido arguida por ocasião das alegações finais defensivas, o que não ocorreu.

Logo, a suposta nulidade está fulminada pelo instituto da preclusão.

Neste sentido:

[...] De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. [...] Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". [...]
(AgRg no HC 581.240/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

[...] Além disso, o Juízo de primeiro grau deixou assentado que "nas deliberações das audiências onde ocorreram as transcrições de depoimentos e de interrogatórios nada foi alegado [sobre a nulidade] e todos aqueles termos foram subscritos por quem faz a arguição sem ressalva alguma" (fl. 61). 5. Desse modo, tendo em vista a ausência de demonstração do prejuízo concreto e de irresignação da Defesa técnica constituída pelo Agravante sobre a alegada nulidade até a fase das alegações finais, é de rigor o reconhecimento da preclusão. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 450.808/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Não cabe, agora, vencidas as etapas da marcha processual, após a pronúncia, pretender a reversão do julgado a pretexto de existência de vício no interrogatório.

Ademais, o artigo 565 da Lei Processual Penal assim preconiza:

“Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”

Por fim, seja a nulidade relativa ou absoluta, além da arguição
opportune tempore
, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio
“
pas de nullité sans grief
”
presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente.

Neste sentido:

[...] O "princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte suscitante do vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta (arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal; HC 81.510, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.4.2002, e HC 74.671, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 11.4.1997) quanto à de nulidade relativa (HC 74.356, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 25.4.1997, e HC 73.099, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 17.5.1996), pois 'não se declara nulidade por mera presunção' (RHC 99.779, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.9.2011)" (RHC 125.282/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/03/2015; sem grifos no original.) [...]
(AgRg no HC 450.808/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Desta feita, não vislumbro ofensa à imparcialidade no interrogatório do recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No tocante ao afastamento das qualificadoras, o magistrado
analisou e fundamentou a necessidade da manutenção das qualificadoras nos seguintes termos:

“[...] No que tange à
qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, do CP)
, tenho que a mesma deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a torpeza do crime, pois há indícios nos autos de que o agente praticou o delito visando continuar a prática dos atos sexuais que perpetrava contra a vítima, haja vista o teor das declarações do acusado e das testemunhas alhures citadas.

No que se refere à
qualificadora do emprego de asfixia ou meio cruel (artigo 121, § 2o, inciso III, do CP)
, tenho que a mesma deve ser mantida para análise dos juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida somente em relação a asfixia, vez que á indícios nos autos de que o agente exerceu pressão com a mão sobre o pescoço da vítima, esganando-a e provocando lesões, conforme se observa no laudo pericial de exame em local de crime de fl. 167/184, corroborado pelas declarações do acusado e das testemunhas supracitadas.

[...]

No que pertine a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP)
, tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que a vítima foi abordada de surpresa, enquanto caminhava pela rua e catava latinhas, prática que realizava costumeiramente, conforme o narrado pelo acusado e pelas testemunhas alhures mencionadas.

Com relação à
qualificadora do feminicídio (artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I, do CP)
, tenho que a mesma deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, pois há indícios nos autos de que o acusado praticou o crime em razão da condição de sexo feminino, consistente no fato do acusado ter praticado o crime no contexto de crime sexual, em menosprezo e discriminação à condição de mulher, conforme se observa nas declarações do acusado e das testemunhas alhures citadas.

É cediço que para que se opere a exclusão das qualificadoras na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando. [...]”
(Id. 66888495)

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios de que o homicídio teria sido motivado em razão de o acusado pretender a continuação da prática sexual com a vítima.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Acerca do emprego de asfixia, também emerge dos autos, mais precisamente no laudo pericial, que houve lesões no pescoço da vítima, havendo indícios de que o recorrente exerceu pressão no local com suas mãos.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da ofendida, temos que a vítima foi pega de surpresa, vez que abordada quando estava caminhando catando latinhas.

Com relação à qualificadora do feminicídio, há indícios de que o recorrente tenha praticado o crime em razão da condição do sexo feminino da vítima, pois, praticado num contexto de crime sexual.

Assim, observa-se que o juízo singular, de forma técnica, sem emitir nenhum juízo de certeza, despojado de qualquer linguagem que fosse inconveniente à causa, fundamentou conforme exigido, relatando os indícios a respeito da autoria, deixando claro que se trata de mera probabilidade e não de caráter absoluto de certeza.

Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (negritou-se)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...]
(N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto em favor de
Adevanir Ferreira da Silva
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença, mantenho incólume a r. sentença de pronúncia do juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021